Tribunal: TJES
Processo: 5001497-72.2018.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001497-72.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ADELSON DE FREITAS
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5001497-72.2018.8.08.0021

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JOSE ADELSON DE FREITAS
em face de decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção, não obstante veiculado com pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, e que, como consectário dessa inadmissão, impôs ao embargante a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta o embargante, em síntese, que, embora tenha formulado requerimento de assistência judiciária gratuita no momento da interposição do recurso, inexistiu pronunciamento jurisdicional expresso acerca de seu indeferimento, tampouco intimação específica para o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, circunstância que, a seu ver, inviabilizaria a decretação da deserção (
error in procedendo
).

Assevera, outrossim, que a condenação ao pagamento das custas processuais e a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, decorrentes da inadmissão do recurso, não encontram respaldo na parte final do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, porquanto inexistente julgamento de mérito apto a caracterizar a figura do recorrente vencido. Ao final, requer o regular prosseguimento do feito com com análise do pedido de gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Regularmente intimada, a embargada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório, dispensado em sua forma extensa, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, uma vez que os presentes embargos declaratórios preenchem os requisitos intrínsecos e extrínsecos de recorribilidade, razão pela qual deles conheço. Cumpre consignar, ainda, que o feito se enquadra na hipótese prevista no art. 12, §2º, inciso V, do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração, cabíveis contra sentença, acórdão ou, excepcionalmente, decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais, regem-se, em linhas gerais, pela disciplina do Código de Processo Civil (art. 1.022 e seguintes), sendo admissíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, conforme dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

É pacífico o entendimento de que os aclaratórios ostentam natureza eminentemente integrativa, não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito. Excepcionalmente, contudo, admite-se a atribuição de efeitos infringentes quando a correção do vício apontado conduzir, como consequência lógica e necessária, à modificação do julgado.

No caso em exame, a controvérsia devolvida a esta Turma Recursal envolve duas ordens de questões juridicamente distintas, embora interligadas:
(i)
a regularidade da decretação da deserção do recurso inominado, diante da pendência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça; e
(ii)
a possibilidade de imposição de custas e honorários advocatícios como efeito automático da inadmissão recursal.

Quanto ao primeiro aspecto, com a devida vênia ao então Relator, verifica-se que a decretação da deserção não se mostra juridicamente sustentável, porquanto, da análise detida dos autos, constata-se que o recorrente foi intimado
uma única vez
, de forma simultânea e alternativa, para comprovar a alegada hipossuficiência econômica ou proceder ao recolhimento do preparo recursal no mesmo prazo, providência que se revela incompatível com a sistemática processual vigente.

Com efeito, tal proceder não se harmoniza com o disposto no art. 99 do Código de Processo Civil, que condiciona a exigibilidade do preparo ao
prévio e expresso indeferimento do pedido de gratuidade da justiça
, sendo vedada a imposição de ônus financeiro enquanto pendente sua apreciação, circunstância que evidencia, nesse particular, renovada vênia, a ocorrência de patente
error in procedendo
na decisão impugnada.

Ainda que os Juizados Especiais se orientem pelos princípios da simplicidade, celeridade e concentração dos atos processuais, eventual indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formalizado por meio de
decisão específica e devidamente fundamentada
, a partir da qual, e somente então, inaugura-se a exigibilidade do preparo recursal, sob pena de deserção.

Nessa esteira, ausente pronunciamento expresso sobre o pedido de gratuidade de justiça, inexiste pressuposto jurídico válido para a configuração da deserção. Nesse sentido, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o indeferimento do benefício deve ser explícito, com posterior intimação do recorrente para recolher o preparo no prazo legal, consoante norma inserta no art. 99, §§ 2º e 7º, do CPC. Vejamos a ementa abaixo transcrita:

(...) a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo (AgRg no EAREsp nº 440.971/RS, DJe de 17/3/2016 e EAREsp nº 731.176/MS, DJe de 22/3/2021).

Dessarte, reputar deserto o recurso enquanto ainda pendente de apreciação o requerimento de gratuidade da justiça e, por conseguinte, manifestação expressa acerca do pleito, com a interrupção prematura do
iter
recursal, implicaria indevida restrição ao direito fundamental de acesso à jurisdição e ao duplo grau de jurisdição (arts. 5º, XXXV e LV, da Constituição da República), subvertendo a lógica garantista que informa o sistema recursal.

Superada essa premissa, passa-se ao segundo eixo da controvérsia, atinente à condenação do embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em decorrência da inadmissibilidade do recurso inominado.

Nesse particular, tenho reiteradamente consignado que as hipóteses de sucumbência recursal previstas na parte final do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 pressupõem, de maneira inequívoca, a existência de
recorrente vencido
, vale dizer, daquele cujo inconformismo é regularmente conhecido e, após exame do mérito, rejeitado pelo órgão julgador.

Tal pressuposto, contudo, não se faz presente nas situações de inadmissão recursal por vício de natureza formal, nem tampouco nos casos em que a conduta processual da parte revela desistência do recurso, ainda que de forma tácita, hipóteses em que inexiste pronunciamento jurisdicional acerca da pretensão deduzida, justamente porque o próprio recorrente, por ação ou omissão, abdica do impulso necessário à apreciação do mérito.

In casu
, o r. Acórdão embargado limitou-se a não conhecer do recurso inominado em razão da inércia do recorrente, sem qualquer incursão no mérito recursal. Embora tal resultado possa aparentar, sob ótica meramente pragmática, uma ‘
derrota processual
’, não se confunde juridicamente com sucumbência, que decorre de julgamento de mérito desfavorável.

Nesse contexto, conforme registrado acima e que ora repiso, inexistente julgamento de mérito e ausente a condição jurídica de
recorrente vencido
, revela-se indevida a imposição automática de condenação em custas e honorários advocatícios, sobretudo porque a legislação de regência deve prevalecer sobre enunciados administrativos desprovidos de força normativa vinculante.

No que concerne à
reapreciação do pedido de gratuidade de justiça
, verifica-se que a insurgência veiculada nos presentes aclaratórios não se dirige propriamente ao pleito assistencial, tampouco à apreciação do mérito do recurso inominado. Com efeito, o delineamento dos pedidos, aliado à inércia da parte quando intimada a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, evidencia que a pretensão deduzida possui caráter meramente subsidiário, voltando-se exclusivamente à exclusão dos efeitos acessórios decorrentes da inadmissão do recurso, notadamente a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Tal circunstância revela verdadeira
desistência tácita do recurso inominado
, demonstrando a conformação do embargante com o juízo de inadmissibilidade, o que afasta, por consequência lógica, a intervenção desta Turma Recursal voltada à reapreciação da gratuidade de justiça e do mérito recursal. A controvérsia, assim, permanece circunscrita aos consectários legais da decisão impugnada, mostrando-se cabível o exame do pedido de afastamento dos ônus decorrentes do não-conhecimento do recurso, exclusivamente, razão pela qual os embargos de declaração comportam provimento apenas para excluir tais efeitos, sem qualquer alteração quanto ao juízo de inadmissibilidade anteriormente firmado.

À vista das considerações expendidas, com fundamento no art. 6º da Lei nº 9.099/1995,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, com atribuição excepcional de efeitos infringentes,
acolhendo o pedido subsidiário do embargante
para, tão-somente, afastar a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)